Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-88.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702220-88.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Aguarde-se julgamento do HC 0724828-76.2025.8.07.0000. impetrado pela Defensoria Pública. Com o julgamento do HC impetrado, a Defensoria Pública deverá trazer aos autos as informações do julgamento. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator